Tribunal: TJDFT
Processo: 0712521-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712521-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADA: LUZIA BRAZ DA SILVA DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco Votorantim S.A. contra decisão da 20a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença de no 0723745-61.2021.8.07.0001, determinou a expedição de mandado de busca e apreensão do contrato objeto da controvérsia (ID no 120621202). 2. O agravante informou que pediu a suspensão do processo principal para tentar fazer acordo, sem explicar se essa composição é sobre a obrigação de fazer imposta na sentença (exibir o contrato). 3. Desse modo, intime-se o agravante, Banco Votorantim S.A. para, no prazo de 48 horas, esclarecer se persiste interesse recursal, sob pena de não conhecimento. 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 11 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO